Tribunal: TJDFT
Processo: 0712742-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712742-74.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERASA S.A. EMBARGADO: GILVONETE MARIA DE JESUS DOS SANTOS, BANCO ITAUCARD S.A., REDECARD S/A DESPACHO Nada a prover quanto aos pedidos de extinção do processo em razão da informação de cumprimento da obrigação, tampouco de depósito do valor em conta da autora/recorrente (IDSs 15567549 e 15486475), uma vez que devem ser apreciados pelo Juízo de origem. Int. Brasília/DF, 16 de abril de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora